Tribunal: TJMT
Processo: 1006243-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1006243-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), GRACIONE DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 611.997.223-40 (AGRAVANTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), EDSON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 025.456.121-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL - AUSÊNCIA TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - CPP, ART. 625, § 1o - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“2. O art. 621 do CPP estabelece que “A revisão dos processos findos será admitida”. Logo, o trânsito em julgado de sentença condenatório é pressuposto indispensável para o ajuizamento de revisão criminal. 3. Diante da existência de previsão legal acerca da necessidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, como pressuposto de admissibilidade da revisão, não há falar em aplicação, por analogia, dos julgados do STF, no que se refere à possibilidade de execução provisória, após condenação em 2a instância, por se tratarem de institutos distintos.”
(STJ, AgRg no HC no 465.900/RJ)

“Se não há trânsito em julgado da sentença condenatória, a
revisão

criminal
deve ser extinta, monocraticamente
(RvC N.U 1025277-23.2020.8.11.0000; RvC N.U 1000466-62.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL No 1006243-28.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

GRACIONE DE CARVALHO ARAUJO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por GRACIONE DE CARVALHO ARAUJO contra decisão monocrática na qual foi extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de admissibilidade, nos termos do art. 51, XV do RITJMT (fls. 773/774).

O agravante sustenta ser cabível
“a propositura da revisão criminal antes do trânsito em julgado”
da sentença condenatória
.

Pede o provimento para
“que seja reformada a r. decisão monocrática proferida”
(fls. 779/789).

A i. PROCURADORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 794/797).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise de admissibilidade da Revisão Criminal NU
1006243-28.2021.8.11.0000,
interposta por
GRACIONE DE CARVALHO ARAUJO
, verificou-se o não cabimento da ação revisional por ausência de pressuposto de admissibilidade, nos termos das seguintes premissas:

“O requerente foi condenado por tráfico de drogas internacional em 27.10.2020 e interpôs apelação criminal no dia 17.11.2020 (PJe 0004141-86.2020.8.11.0064).

A guia de execução provisória de pena fora expedida no dia 18.2.2021 (PJe 0004141-86.2020.8.11.0064 – fls.

515).

A apelação criminal foi remetida a este e. Tribunal no dia 23.2.2021 e distribuída à Segunda Câmara Criminal, em 4.3.2021 (fls. 763).

Logo, a sentença condenatória não transitou em julgado.

Com efeito, o trânsito em julgado constitui pressuposto de admissibilidade da ação revisional (CPP, 625, § 1o). [...]

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“Diante da existência de previsão legal acerca da necessidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, como pressuposto de admissibilidade da revisão, não há falar em aplicação, por analogia, dos julgados do STF, no que se refere à possibilidade de execução provisória, após condenação em 2a instância, por se tratarem de institutos distintos.” (HC no 478.088/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2019)

Se não há trânsito em julgado da sentença condenatória, a
revisão

criminal
deve ser extinta, monocraticamente (TJMT, RvC N.U 1025277-23.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 5.3.2021; RvC N.U 1000466-62.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 17.2.2021), por ser “manifestamente incabível” (RITJMT, art. 51, XV).

Por pedido incabível, entende-se “
a demanda de cujo mérito não se pode conhecer. [...] a figura abarca um confortável universo de possibilidades: inépcia [...], extemporaneidade [...], deficiência instrutória [...], falta de pressuposto processual positivo

[...], existência de pressuposto processual negativo, etc.”

(André Lenart, Julgamento monocrático de HC - disponível em:
http://reservadejustica.word
press.com - acesso em 7.4.2015 - grifado).

Com essas considerações,
JULGA-SE EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito.”
(PJe RvC N.U
1006243-28.2021.8.11.0000
)

Pois bem.

A ação revisional foi extinta, monocraticamente, por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Dispõe o § 1o do art. 625 do CPP que o requerimento de Revisão Criminal
“será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
.

Com efeito, o trânsito em julgado de sentença condenatória constitui pressuposto de admissibilidade da ação revisional (STJ, HC no 478.088/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2019).

Em situação semelhante, o c. STJ julgou:

“1. Hipótese em que o Tribunal de origem julgou extinta a revisão criminal, sem exame do mérito, por falta de pressuposto processual. 2. O art. 621 do CPP estabelece que “A revisão dos processos findos será admitida”. Logo, o trânsito em julgado de sentença condenatório é pressuposto indispensável para o ajuizamento de revisão criminal. 3. Diante da existência de previsão legal acerca da necessidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, como pressuposto de admissibilidade da revisão, não há falar em aplicação, por analogia, dos julgados do STF, no que se refere à possibilidade de execução provisória, após condenação em 2a instância, por se tratarem de institutos distintos. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC no 465.900/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.10.2018)

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu que,
“se não há trânsito em julgado da sentença condenatória, a
revisão

criminal
deve ser extinta, monocraticamente
(RvC N.U 1025277-23.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 5.3.2021; RvC N.U 1000466-62.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 17.2.2021).

Por corolário lógico, a decisão agravada deve ser ratificada.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021